Tribunal: TCU
Processo: 011.148/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos iniciais de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão inicial de aposentadoria a Hélio Paulo de Aguiar, Tania Maria Fontenelle Aucar e Ricardo Nehme Arbex, ex-servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, e da Questão de ordem - Ata no 33, de 16/8/2006, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 3841/2017-TCU-Primeira Câmara , de modo a considerar ilegais e recusar registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria a Hélio Paulo de Aguiar, Tania Maria Fontenelle Aucar e Ricardo Nehme Arbex; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade verificada nos autos; 9.3.3. comunique aos servidores aposentados acerca do teor deste Acórdão; 9.3.4. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.